Tribunal: TJMT
Processo: 1012390-93.2019.8.11.0015
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012390-93.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DIRCEU FOGACA - CPF: 581.604.261-00 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– EMPRESTIMO CONSIGNADO - RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES E ORIGEM DO DÉBITO – DEMONSTRADAS – OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Os documentos carreados aos autos com a contestação, mormente através da cópia da Cédula de Crédito Bancário (id. 106611595 – págs. 1 a 4), assinada pelo autor, ora apelante, e do comprovante de transferência eletrônica (id. 106611590), demonstraram claramente a relação contratual entre as partes e a origem do débito apontado na inicial.

2.
Não fosse suficiente e a fim de comprovar que o valor do empréstimo não teria sido disponibilizado em sua conta bancária, bastaria o autor, ora apelante, simplesmente ter trazido aos autos o extrato bancário referente ao mês em que o requerido noticia a transferência do empréstimo, o que não fez.

3.
Nesse passo, tendo em conta que, a teor do preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, o requerido, ora apelado, demonstrou fato impeditivo do direito perseguido pelo autor, ora apelante, não há que se falar na reforma da sentença recorrida.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
DIRCEU FOGAÇA,
objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais de n.º 1012390-93.2019.8.11.0015, ajuizada em face de
BANCO PAN S.A.,
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Por consequência, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Contudo, como o autor é beneficiário da gratuidade da justiça, sua exigibilidade restou suspensa.

Em suas razões recursais (id. 106611606), o autor, ora apelante, narra que só tomou conhecimento dos descontos dos valores de R$ 17,39 (dezessete reais e trinta e nove centavos), mensalmente descontados indevidamente do seu benefício previdenciário, após ter sido orientado a retirar um extrato de empréstimo consignado junto ao INSS.

Diz que, como o empréstimo foi realizado mediante fraude, sofreu prejuízos de ordem material e moral.

Narrados esses fatos, sustenta que, ao revés do que consignou a Juíza sentenciante, não há nos autos nenhum documento capaz de comprovar que o valor do empréstimo tenha sido liberado em seu favor.

Aponta que, por ser produzido de forma unilateral, a tela de sistema interno não possui força probatória, conforme entendimento dos tribunais pátrios.

Salienta que o desconto indevido de valor de empréstimo não contratado em benefício previdenciário gera indenização por danos morais.

Ao final, pleiteia o provimento do apelo e a reforma da sentença recorrida para que os pedidos formulados na petição inicial sejam julgados procedentes.

Contrarrazões apresentadas (id. 106611609).

É o relatório.

Cuiabá, 10 de novemb

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se a Juíza sentenciante, ao julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial desta Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais de n.º 1012390-93.2019.8.11.0015, ajuizada por DIRCEU FOGAÇA em face de BANCO PAN S.A.
,
agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, o autor, ora apelante, sustenta que, ao revés do que consignou a Juíza sentenciante, não há nos autos nenhum documento capaz de comprovar que o valor do empréstimo tenha sido liberado em seu favor.

Não assiste razão ao autor, ora apelante.

Isso porque, ao revés do que tenta fazer crer, os documentos carreados aos autos com a contestação, mormente através da cópia da Cédula de Crédito Bancário (id. 106611595 – págs. 1 a 4), assinada pelo autor, ora apelante, e do comprovante de transferência eletrônica (id. 106611590), demonstraram claramente a relação contratual entre as partes e a origem do débito apontado na inicial.

Não fosse suficiente e a fim de comprovar que o valor do empréstimo não teria sido disponibilizado em sua conta bancária, bastaria o autor, ora apelante, simplesmente ter trazido aos autos o extrato bancário referente ao mês em que o requerido noticia a transferência do empréstimo, o que não fez.

Nesse passo, tendo em conta que, a teor do preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, o requerido, ora apelado, demonstrou fato impeditivo do direito perseguido pelo autor, ora apelante, não há que se falar na reforma da sentença recorrida.

A propósito:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor

Nesse sentido, vejamos o precedente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC
. Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor (STJ REsp 1.329.189/RN).

(N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)” (Grifo nosso).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e em observância ao disposto no §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil majoro a verba honorária arbitrada pela Juíza sentenciante para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, o que considero suficiente para remunerar o trabalho desempenhado pelo patrono do requerido, ora apelado, em grau recursal, ressalvando a gratuidade da justiça deferida ao autor, ora apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021